Tribunal: STJ
Processo: 0801424-76.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941089 - AL (2025/0181976-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADO
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF.
DIREITO
AOS
HONORÁRIOS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
ACORDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS
SÚMULA No 211/STJ.
ABRANGIDOS.
CLÁUSULA
DE
QUITAÇÃO
AMPLA.
REEXAME.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. No caso, a reforma da conclusão do Tribunal de origem, de que o acordo
firmado em ação civil pública também abrangeu a pretensão de indenização
por danos morais, objeto da presente demanda, encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls. 589/590 reconsiderada para
conhecer do agravo a fim de não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52217319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: fb07c820-ce48-407d-a38a-0dc89a81ead5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941089 - AL (2025/0181976-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADO
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF.
DIREITO
AOS
HONORÁRIOS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ. ACORDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS
MORAIS ABRANGIDOS. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO AMPLA. REEXAME.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a Súmula
no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. No caso, a reforma da conclusão do Tribunal de origem, de que o acordo
firmado em ação civil pública também abrangeu a pretensão de
indenização por danos morais, objeto da presente demanda, encontra óbice
na Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls. 589/590 reconsiderada
para conhecer do agravo a fim de não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VERA LUCIA DOS SANTOS contra
a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo
em recurso especial devido à ausência de impugnação aos fundamentos da decisão
denegatória do apelo nobre (e-STJ fls. 589/590).
Em suas razões (e-STJ fls. 598/602), a agravante alega a necessidade de
sobrestar o feito em razão dos Temas nos 675/STF e 932/STJ.
Sustenta, em síntese, ter demonstrado no agravo em recurso especial o
motivo por que não incide a Súmula no 7/STJ ao presente caso e o não enfrentamento
das questões suscitadas nos declaratórios.
Ao final, requer o provimento do recurso.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 608/618.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51378683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:14
Código de Controle do Documento: 26c0595f-bf53-4c85-9a90-f1367c8b1a23

Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls. 589/590 e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
Trata-se de recurso especial, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Alagoas assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À PARTE REQUERENTE, NOS
TERMOS DO ART. 485, VI DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A BRASKEM.
ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO NO ÂMBITO DE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL. QUITAÇÃO EM
RELAÇÃO A TODOS OS DIREITOS DECORRENTES DA RELAÇÃO EM
ESPEQUE. PERDA DO OBJETO SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. COISA JULGADA MATERIAL.
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE
DEVE SER MANEJADA POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA, DE COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL. VALIDADE DAS NEGOCIAÇÕES PRIVADAS.
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE" (e-STJ fl. 188).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 256/264).
No especial (e-STJ fls. 266/280), a recorrente alegou violação dos arts. 85,
§14, 90,
, §2o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; 14, § 1o, da Lei n° 6.938
caput
/1991; 186, 421, 424 e 927 do Código Civil; 51, I, IV, e §1°, do Código de Defesa do
Consumidor e 22,
, e 34, VIII, do Estatuto da OAB.
caput
Aduziu que o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao deixar de se manifestar a respeito dos vícios e dos artigos de lei que
foram suscitados nos declaratórios.
Afirmou que o acordo celebrado na Ação Civil Pública - ACP impôs os
termos da indenização em valor único, que corresponde apenas aos danos materiais,
não incluindo os danos morais, que são individuais e personalíssimos, de modo que
afastar o exame de tal questão viola o direito de acesso à justiça.
Sustentou ser "(...) importante que a ação prossiga, para que a parte
recorrente discuta em sede de cognição sumária a indenização pelos danos morais
(e-STJ fl. 272).
sofridos"
Asseverou que a cláusula do acordo que estipula a renúncia de direito,
dando vantagem desmensurada à parte recorrida em relação ao valor indenizatório,
deve ser declarada nula.
Defendeu que o acordo direto com a parte não pode afastar os honorários
contratuais e sucumbenciais dos patronos previamente outorgados e contratados.
Ao final, requereu o provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 325/356.
A insurgência não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pela ora
recorrente contra a decisão do magistrado de primeiro grau de jurisdição que, nos
Documento eletrônico VDA51378683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:14
Código de Controle do Documento: 26c0595f-bf53-4c85-9a90-f1367c8b1a23

autos da ação de indenização por danos morais decorrentes dos prejuízos e
transtornos causados pela atividade de mineração exercida pela Braskem S/A,
extinguiu o processo em razão da perda do objeto da ação.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso para manter a decisão.
Irresignada, a recorrente busca o reconhecimento de que o acordo
celebrado na Ação Civil Pública não abrange a indenização por danos morais.
Sem razão.
Incialmente, observa-se que a alegação de negativa de prestação
jurisdicional foi formulada de forma genérica, sem a especificação das supostas
omissões ou teses que deveriam ter sido examinadas pelo Tribunal de origem.
De fato, a mera alegação de que o Tribunal local não teria analisado o
recurso sob o enfoque das alegações formuladas nos embargos declaratórios opostos
ao acórdão recorrido não é suficiente para demonstrar a negativa de prestação
jurisdicional ventilada.
Assim, não tendo a recorrente demonstrado o ponto acerca do qual o
acórdão recorrido deveria ter se pronunciado, e não o fez, é manifesta a deficiência da
fundamentação recursal nesse particular, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no AREsp 2.174.617/CE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
13/2/2023
16/2/2023
grifou-se)

Além disso, verifica-se que a matéria versada nos arts. 22 e 34, VIII, do
EOAB e 85, § 14o, e 90,
, e § 2o, do CPC não foram objeto de debate no aresto
caput
recorrido, embora opostos embargos de declaração.
Ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no
211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
a quo".
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
Cumpre destacar que não há impropriedade em afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja vista que o
julgado está devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz
dos preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente.
Documento eletrônico VDA51378683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:14
Código de Controle do Documento: 26c0595f-bf53-4c85-9a90-f1367c8b1a23

Ademais, conforme consignado, foi reconhecida a deficiência de
fundamentação da alegação referente à negativa de prestação jurisdicional.
No tocante ao fundamento da extinção da ação de indenização por danos
morais, o aresto recorrido expressamente consignou que foi realizada a homologação
judicial de um acordo celebrado nos autos da Ação Civil Pública que tramita na
Justiça Federal e que, segundo o Tribunal, conferiu quitação irrevogável à recorrida
em relação aos danos extrapatrimoniais, com renúncia e desistência expressa a
eventuais direitos remanescentes.
Eis a letra do acórdão:

"(...)
Acerca do exposto, imperioso consignar que, em consulta ao
processo originário, verifica-se a existência de certidão de objeto e pé
exarada pela 3a Vara da Justiça Federal em Cumprimento de Sentença (fls.
1.526/1.527), atestando a realização de acordo entre a recorrida e a parte
autora/recorrente, o qual confere quitação irrevogável à Braskem/agravada
em relação a danos extrapatrimoniais, inclusive com renúncia e desistência
expressas a eventuais direitos remanescentes, conforme se depreende do
excerto doravante transcrito (...)
Assim sendo, em sede de cognição sumária, não restou
demonstrada a verossimilhança das alegações recursais. Ao contrário, da
detida análise dos autos constata-se que a parte autora/agravante de fato
celebrou transação com a Braskem, incluindo a indenização a título de
danos morais, motivo porque há de se concluir que não persiste o interesse
processual na demanda originária, a qual trata justamente de reparação por
prejuízos extrapatrimoniais" (e-STJ fl. 193).

Nesse contexto, rever o entendimento firmado pela instância ordinária para
entender que o dano moral não foi abrangido pelo acordo celebrado demandaria o
reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. ACORDO
HOMOLOGADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo de
instrumento para não conhecer do recurso especial, em face de acórdão que
manteve decisão interlocutória que extinguiu parcialmente o processo
originário por ausência superveniente de interesse de agir, devido a acordo
firmado em ação civil pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação do art.
1.022 do CPC por causa de suposta negativa de prestação jurisdicional.
3. Analisar a possibilidade de reexame de cláusulas do acordo homologado
judicialmente, alegando-se a nulidade de cláusula leonina e a extensão do
acordo quanto aos danos morais.
III. Razões de decidir
4. A alegada violação do art. 1.022 do CPC não enseja o êxito do recurso
especial, pois a parte recorrente, limitando-se a indicar, de modo genérico,
afronta ao mencionado dispositivo legal, não demonstrou em que ponto o
acórdão proferido nos embargos de declaração permanecera omisso .
5. Ante a impossibilidade de compreender a questão infraconstitucional
arguida, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 284 do STF.
6. O reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas contratuais
constantes do acordo judicial homologado, encontra óbice nas Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
7. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por supostos
vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria,
conforme jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA51378683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:14
Código de Controle do Documento: 26c0595f-bf53-4c85-9a90-f1367c8b1a23

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. A negativa de prestação jurisdicional não se
configura quando o Tribunal de origem adota fundamentação suficiente para
decidir a controvérsia. 2. O reexame de cláusulas de acordo homologado
judicialmente deve ser realizado por meio de ação própria, não cabendo em
agravo interno.'
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 108, I, b.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.431.438/AL,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13.5.2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.806.022/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26.2.2024."
(AgInt no AREsp 2.718.156/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
7/4/2025
10/4/2025

Por fim, indefiro o pedido de sobrestamento do feito nos termos do que tem
decidido esta Corte Superior em situações semelhantes.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SÚMULAS 5, 7 E 568/STJ. PEDIDO DE
SOBRESTAMENTO INDEFERIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em
recurso especial para, na extensão do conhecimento parcial do recurso
especial, negar-lhe provimento. Insistem as agravantes na ofensa ao art.
1.022 do CPC e sustentam não ser aplicável a Súmula 7/STJ. Pleiteiam,
ainda, o sobrestamento do feito em razão de fato novo consistente em ação
civil pública proposta pela Defensoria Pública de Alagoas e alegações de
inadequação dos acordos firmados pela Braskem. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve violação ao art. 1.022 do CPC por causa de suposta
negativa de prestação jurisdicional;
(ii) analisar a possibilidade de sobrestamento do feito diante de fatos novos,
incluindo ação civil pública e investigações internacionais, em contraposição
ao trânsito em julgado de acordo judicial homologado. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. O Tribunal de origem não incorre em negativa de prestação jurisdicional
ao adotar fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, ainda que
diversa da pretendida pela parte recorrente, conforme entendimento
consolidado desta Corte.
4. A ausência de vícios no acórdão recorrido, como obscuridade, omissão ou
contradição, impede o reconhecimento de violação do art. 1.022 do CPC.
5. O reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas contratuais
constantes do acordo judicial homologado, encontra óbice nas Súmulas n. 5
e 7/STJ.
6. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por supostos
vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria,
conforme jurisprudência desta Corte (Súmula n. 568/STJ).
7. Quanto ao pedido de sobrestamento, prevalece o trânsito em
julgado do acordo homologado, sendo indevido suspender o feito
para aguardar desfecho incerto de ação civil pública superveniente,
em respeito aos princípios da celeridade e eficiência processual.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.709.741/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025
, DJEN de
- grifou-se)
20/2/2025

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão de e-STJ fls. 589/590 e, em novo exame, conheço do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51378683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:14
Código de Controle do Documento: 26c0595f-bf53-4c85-9a90-f1367c8b1a23

Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51378683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:14
Código de Controle do Documento: 26c0595f-bf53-4c85-9a90-f1367c8b1a23

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.089 / AL
Número Registro: 2025/0181976-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07075377420208020001
08014247620248020000
08048240620218020000
202401709799
7075377420208020001 8014247620248020000 8048240620218020000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VERA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
Documento eletrônico VDA52208740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:49:24
Código de Controle do Documento: 596ceca4-f1d0-462f-b503-8abf9ce46505

ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADO
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:49:24
Código de Controle do Documento: 596ceca4-f1d0-462f-b503-8abf9ce46505